Tribunal: STF
Processo: Rcl 72801
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação em que se alegava negativa de autoridade à decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.489.985/SC. O recorrente sustentou que o juízo de retratação deveria ter sido exercido pelo órgão colegiado do tribunal de origem, e não pela Vice-Presidência, requerendo a remessa dos autos à Câmara Criminal para nova apreciação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há três questões em discussão: (i) determinar se houve descumprimento da decisão do STF na aplicação da sistemática da repercussão geral; (ii) verificar se a decisão monocrática da Vice-Presidência do tribunal de origem configurou usurpação de competência; (iii) avaliar se o agravo regimental impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A reclamação somente é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou garantir a autoridade de suas decisões, conforme previsto no art. 102, I, "l", da Constituição Federal e no art. 988 do CPC.



4.     O juízo de retratação em razão da sistemática da repercussão geral pode ser exercido pelo Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, conforme disposto no art. 1.030, I, do CPC, não sendo obrigatória a apreciação pelo órgão colegiado.



5.     Não há usurpação de competência quando o tribunal de origem, no exercício de sua função, aplica corretamente a tese firmada pelo STF em repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



6.     A mera discordância do reclamante quanto à aplicação da sistemática da repercussão geral não caracteriza descumprimento da decisão do STF ou violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



7.     O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



8.     Inovação recursal não é admitida em sede de agravo regimental, sendo vedada a apresentação de argumentos inéditos que não tenham sido suscitados na petição inicial da reclamação.



9.     Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, sendo inviável utilizar essa via como substitutivo recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



10.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para contestar a aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias.



2.     O juízo de retratação na sistemática da repercussão geral pode ser exercido pela Vice-Presidência do tribunal de origem, conforme previsto no art. 1.030, I, do CPC.



3.     O princípio da dialética recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.



4.     A inovação recursal em sede de agravo regimental é vedada, sendo inadmissível a apresentação de argumentos inéditos que não tenham sido suscitados na petição inicial.



5.     A concessão de habeas corpus de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não sendo admitida para suprir falhas na atuação da defesa.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, arts. 988 e 1.030; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 28723 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2018; STF, Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018; STF, HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019.